Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721136-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUÍSA MATOS DOMINGUES REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais n. 0734362-40.2022.8.07.0003, ajuizada por L. M. D., menor impúbere, representada por Thiessa Matos de Andrade Domingues. A decisão agravada indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes (ID 192276297). Por meio de petição protocolada no dia 06/08/2024, os genitores da autora, ora agravada, apresentaram certidão de óbito, informando que a menor faleceu em 31/12/2023. Na mesma oportunidade, requereram a habilitação dos genitores, THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES, CPF no. 046.004.691-86 e LEANDRO RAMOS DOMINGUES, CPF no. 030.687.251-00 como sucessores da autora falecida para dar continuidade à demanda (ID 62566253). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do art. 313 do CPC, o falecimento do autor importa em suspensão do processo. O § 2o, II, do mesmo dispositivo estabelece que sendo transmissível o direito em litígio, “deverá ser promovida a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação”. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros” (REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011). Na hipótese, além da indenização por danos morais, remanesce a discussão acerca da tutela de urgência deferida, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade pelas despesas havidas. Logo, tratando-se de direito transmissível, e já manifestado pelo patrono da parte autora o interesse de habilitação da genitora, que já estava presente no feito como representante legal, agora como sucessora da menor falecida, deve ser intimada a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da sucessão pleiteada e do interesse no prosseguimento do feito. Dentro desse contexto: a) suspendo o processo, com base no art. 313, I, do CPC; b) determino a intimação da parte ré, ora agravante, para se pronunciar, no prazo assinalado, quanto à habilitação requerida. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 17:30:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador